Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INTEGRAL DO CRÉDITO PRECATÓRIO DE EMPRESA. ALUGUERES DE IMÓVEIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios e a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.
2. O princípio da autonomia patrimonial garante que eventual medida constritiva determinada em relação ao acervo patrimonial da sociedade não tem o condão de, isoladamente, alcançar o patrimônio dos sócios, de maneira que ressai descabida a penhora pretendida dos créditos judiciais devidos à empresa Control Construtora Ltda, que não integra o polo passivo do presente cumprimento de sentença.
2.1. De todo modo, a decisão combatida já deferiu a penhora de 30% das quantias que couberem ao agravado Wigberto Tartuce, a título de distribuição de lucros e/ou resultados de Control Construtora Ltda e de Rádio Atividade FM Ltda, em estrita observância à lei e às peculiaridades presentes na hipótese.
3. Não há desacerto na penhora de 50% dos alugueres devidos à agravada Engecopa Construtora Incorporadora S.A., porque a constrição foi deferida em percentual razoável, em desfavor de pessoa jurídica que integra a execução e que era beneficiária dos alugueres devidos pelos imóveis elencados na decisão agravada. Também porque, diante dos relatos trazidos pelo agravante em relação à transferência de titularidade dos créditos locatícios, o juízo originário já determinou a intimação da empresa referida como atual locadora para prestar esclarecimentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.